Tribunal: TJSP
Processo: 1002533-46.2016.8.26.0068
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IPTU e Taxa de Serviços Urbanos - Exercícios de 2004 a 2007 – Imunidade recíproca – Inexistência, pois o fato da embargante ser concessionária de serviço público não afasta a possibilidade da tributação, desde que constatado proveito econômico – Precedentes desta E. Câmara de Direito Público e do Colendo Supremo Tribunal

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IPTU e Taxa de Serviços Urbanos - Exercícios de 2004 a 2007 – Imunidade recíproca – Inexistência, pois o fato da embargante ser concessionária de serviço público não afasta a possibilidade da tributação, desde que constatado proveito econômico – Precedentes desta E. Câmara de Direito Público e do Colendo Supremo Tribunal Federal.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Embargante que pretende a fixação da verba honorária nos termos do artigo 85, §3o, inciso III, do CPC/2015 – Matéria prejudicada, em razão da inversão do ônus de sucumbência - Decisão reformada para julgar improcedentes os embargos à execução, ante a inexistência de imunidade recíproca na espécie.

RECURSO OFICIAL E VOLUNTÁRIO DA MUNICIPALIDADE PROVIDOS, E RECURSO DA EMBARGANTE PREJUDICADO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000757719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1002533-46.2016.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante/apelado CTEEP
COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante '''''PREFEITURA DE SANTANA DE
PARNAÍBA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso oficial e voluntário
da municipalidade, e julgaram prejudicado o recurso da embargante V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAUL DE
FELICE (Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
FORTES MUNIZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002533-46.2016.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 2/8
VOTO no 12969
REEXAME NECESSÁRIO / APELAÇÃO CÍVEL no 1002533-46.2016.8.26.0068
Apelantes: CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
PAULISTA E MUNICÍPIO DE SANTANA DO PARNAÍBA
Apelados: CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
PAULISTA E MUNICÍPIO DE SANTANA DO PARNAÍBA
FOTO DE BARUERI

REEXAME
NECESSÁRIO
E
APELAÇÃO
CÍVEL

EMBARGOS À EXECUÇÃO IPTU e Taxa de Serviços Urbanos
- Exercícios de 2004 a 2007 Imunidade recíproca Inexistência,
pois o fato da embargante ser concessionária de serviço público
não afasta a possibilidade da tributação, desde que constatado
proveito econômico Precedentes desta E. Câmara de Direito
Público e do Colendo Supremo Tribunal Federal.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Embargante que pretende a
fixação da verba honorária nos termos do artigo 85, §3o, inciso III,
do CPC/2015 Matéria prejudicada, em razão da inversão do
ônus de sucumbência - Decisão reformada para julgar
improcedentes os embargos à execução, ante a inexistência de
imunidade recíproca na espécie.
RECURSO
OFICIAL
E
VOLUNTÁRIO
DA
MUNICIPALIDADE
PROVIDOS,
E
RECURSO
DA
EMBARGANTE PREJUDICADO
Cuida-se de reexame necessário que, de
ofício, considera-se interposto e recursos de apelação tirados contra sentença de
fls.2.012/2.014, que julgou procedentes os embargos para reconhecer a
imunidade tributária sobre o imóvel e determinou a extinção da exação, julgando
extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condenou a municipalidade
ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de R$ 10.000,00 (dez mil
reais).
Em suas razões sustenta a municipalidade,
preliminarmente, a nulidade da decisão vergastada por violação ao artigo 93, IX

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002533-46.2016.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 3/8
da Constituição Federal. No mérito, alega que a apelada não faz jus à imunidade
recíproca prevista pelo artigo 150, VI, “a”, da Constituição Federal, vez que criada
na forma de sociedade de economia mista (auferindo lucro e repartindo
dividendos) e, consequentemente, constitucionalmente enquadrada no disposto
pelo art.173, §1o, II, da magna carta.
Insurge-se a embargante em relação ao
montante fixado a título de honorários advocatícios, pugnando pela fixação de
sobredita verba nos moldes do art. 85, §3o, inciso III, do novel Código de
Processo Civil, ou, subsidiariamente, aplicando-se o CPC/73, a fixação dos
honorários em percentual mínimo de 1% do valor da causa atualizado, tendo em
vista o grau de zelo profissional, o trabalho realizado pelo patrono e o tempo
exigido para a consecução de suas atividades.
Os recursos foram respondidos às fls.301/333
e 336/360, respectivamente.
O
Município
apresentou
memoriais
às
fls.379/383, reiterando os argumentos lançados nas razões de apelação e,
ademais, reconheceu a ocorrência da prescrição do crédito tributário referente ao
exercício de 2004, conforme entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de
Justiça no RESP 1.641.011-PA, julgado em sede de recurso repetitivo Tema
980. Pugnou pela extinção do processo em relação ao crédito fulminado pela
prescrição, nos termos do art. 924, IV do CPC, sem condenação em honorários
advocatícios.
É o relatório.
Conforme se vê dos autos, o valor do débito
supera o montante previsto pelo art.496, §3o, inciso III e, por isso, conhece-se do
recurso oficial.
Inicialmente, observe-se que os presentes
autos serão analisados à luz do NCPC/2015, posto que a decisão combatida foi
proferida em 05.09.2016 (fls.212/214).
Afasto
a
preliminar
suscitada
pela
municipalidade em razões de apelação, eis que a respeitável sentença combatida
encontra-se bem fundamentada, em consonância com os ditames que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002533-46.2016.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 4/8
regulamentam a matéria, não havendo em que se falar na nulidade do decisum.
Sobre o tema, confira-se o entendimento do C.
STF:
CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PARTIDO POLÍTICO. I. Impossível o debate, em sede
extraordinária, de matéria de fato. II. A Constituição não exige que
a decisão seja extensamente fundamentada. O que se exige é que
o juiz ou o tribunal dê as razões de seu convencimento. [...] IV. RE
inadmitido. Agravo improvido. (STF, AgRg em AI no. 162089-8/DF,
Segunda Turma, Rel. Ministro Carlos Velloso, j. 12/12/1995, V. U.)
(grifo nosso)
Acerca do início da contagem do prazo
prescricional do IPTU, a Primeira Seção do C. STJ julgou o REsp no 1.658.517,
sob o regime de recursos repetitivos (tema 980), deixando expressamente
consignado:
“1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de
cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial
de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao
IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo
estabelecido pela lei local para o vencimento da exação
(pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco,
até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima
para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial,
embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o
envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ).
Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp.
1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016),
submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual
restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002533-46.2016.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 5/8
recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do
crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a
execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o
vencimento da exação. 2. O parcelamento de ofício da dívida
tributária não configura causa interruptiva da contagem da
prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. 3. A
liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de
pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas),
independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses
de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no
art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco
causa de interrupção da prescrição, a qual exige o
reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174,
parág. único, IV do CTN). 4. O contribuinte não pode ser despido
da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção
unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de
efetuar o pagamento em cotas parceladas. Se a Fazenda Pública
Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções
parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política
fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que
houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos
termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo
prescricional para a cobrança de referido crédito. Necessária
manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar
moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do
crédito tributário. 5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda
Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ,
fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo
prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial
Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o
vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002533-46.2016.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 6/8
tributária não configura causa interruptiva da contagem da
prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.” (grifei).
Portanto, de fato o crédito tributário referente
ao exercício de 2004 encontrava-se fulminado pela prescrição no momento do
ajuizamento
da
execução
fiscal
(16.12.2009),
conforme
entendimento
consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, e que foi devidamente
reconhecido pelo próprio Município nos memoriais apresentados às fls.379/383.
Com efeito, a concessionária de serviço
público não goza da alegada imunidade recíproca, eis que se trata de pessoa
jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e que, inclusive, aufere
rendimento das tarifas cobradas em razão da atividade desempenhada, de forma
que não faz jus ao benefício previsto no artigo 150, VI, “a” da Constituição
Federal.
Nesse sentido é o entendimento desta E.
Câmara de Direito Público, verbis:
Apelação Sem Revisão 7244745000 Relator(a): Silva Russo
Comarca: São Paulo Órgão julgador: 15a Câmara de Direito
Público Data do julgamento: 08/04/2008 Data de registro:
27/05/2008 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e Taxas de
conservação e limpeza - Exercício de 1997 - Município de São
Paulo - Imunidade tributária sobre o imposto - Inadmissibilidade -
Tributação que tem como fato gerador a propriedade imobiliária -
Isenção também inocorrente - Sucumbência bem partilhada -
Sentença mantida - Recurso oficial e apelos da contribuinte e da
municipalidade improvidos.
Apelação Sem Revisão 6934955600 Relator(a): Rodrigo Enout
Comarca: São Paulo Órgão julgador: 15a Câmara de Direito
Público Data do julgamento: 14/12/2007 Data de registro:
23/01/2008 ELETROPAULO - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002533-46.2016.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 7/8
Concessionária de serviço público que não goza de imunidade
nem de isenção do pagamento de tributos municipais, em virtude
de contrato celebrado com o Município de São Paulo - Isenção
que depende de lei e dos requisitos do art. 179 do CTN - Recurso
oficial e apelação da municipalidade parcialmente providos.
APELAÇÃO - Recurso que inova ao formular pedido inexistente na
petição inicial - Apelação da embargante não conhecida.
E outro não é o entendimento do Colendo
Supremo Tribunal Federal, confira-se:
Decisão: Vistos. O acórdão recorrido, em apelação cível, manteve
a improcedência dos embargos à execução fiscal opostos pela
agravante, concessionária de serviços de energia elétrica, ao
entendimento de que a exigência de IPTU e taxas incidentes sobre
imóveis de sua propriedade não viola o disposto no §3o do art.
155 da Constituição, dado que se trata de hipótese que não
abrange operações relativas à energia elétrica. Daí o recurso
extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da mesma Carta, que não
foi inadmitido. O agravo não merece prosperar. Com efeito, como
bem assentado na decisão agravada, o disposto no §3o do art. 155
da Constituição Federal visa limitar a tributação, exclusivamente,
sobre operações relativas à energia elétrica, não se estendendo
aos tributos e taxas incidentes sobre imóvel de propriedade da
concessionária de serviços de energia elétrica. Nesse sentido: AI
219.798/SP, AI 362.694/SP e AI 406.930/SP. A duas, porque o
acórdão recorrido, ao afastar a isenção prevista no Decreto-lei
2.281/40, deu correta aplicação ao inciso III do art. 151 da
Constituição, que expressamente vedou à União instituir isenções
de tributos da competência dos Estados, Distrito Federal ou dos
Municípios. Nego seguimento ao agravo. Publique-se. (AI no
476.565-5/SP Rel. Ministro Carlos Velloso j. 06/10/05).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002533-46.2016.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 8/8
Por tais fundamentos, diante da inexistência de
imunidade recíproca no caso em comento, impõe-se a reforma da sentença para
julgar improcedentes os embargos à execução.
Em razão do provimento recursal, invertem-se os
ônus sucumbenciais, e fixa-se os honorários advocatícios no importe de R$
8.000,00 (oito mil reais), já considerado o trabalho desenvolvido pelo patrono em
sede recursal, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil. E a fim
de afastar eventuais questionamentos acerca do tema, a diminuição da verba
honorária justifica-se pelo proporcional achatamento do proveito econômico
obtido pelo Município, na medida em que reconhecida a prescrição da cobrança
relativa ao exercício de 2004.
Por
derradeiro,
corolário
dos
fundamentos
expostos, está prejudicado o exame das razões recursais lançadas pela
embargante CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA PAULISTA.
Posto isto, pelo meu voto, dou provimento aos
recursos oficial e voluntário do Município, e julgo prejudicado o recurso da
embargante.
FORTES MUNIZ
Relator